Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0710003-69.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCUS UITALO SOARES MENEZES, ROGEANE APARECIDA ALVES DE MENEZES, MARCIA MARA SOARES MENEZES, MARCUS TULIO SOARES MENEZES, FABIOLA DE MENEZES SALOMON, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se o DISTRITO FEDERAL e o IPREV para que se manifestem acerca dos embargos de declaração opostos por MARCUS UITALO SOARES MENEZES E OUTROS (ID 33823737). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019